Tribunal: TJPA
Processo: 0006066-33.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006066-33.2013.8.14.0015
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSIVALDO ALMEIDA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSENCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EM BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES (DANO MATERIAL). DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006066-33.2013.8.14.0015

ORIGEM:1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: BMG S.A.

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB/MG 63440), FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB/MG 109.730)

APELADO: ROSILVADO ALMEIDA DE MATOS

ADVOGADO: JEAN RAMIREZ DA SILVA (OAB/PA 25.948).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A., inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de Ação

de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ROSIVALDO ALMEIDA DE MATOS, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Nesse sentido, cito o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, com fundamento no art.487, inc., do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO os requeridos a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.00,00 (vinte mil reais), bem como pelos danos materiais, correspondente R$-1.00,00 (hum mil reais).

Determino ainda que o valor referente à indenização pelos danos morais seja corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE, incidindo desde a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362-STJ), além de juros legais, a contar da data do evento danoso (26.08.2011), em virtude da Súmula n º 54 do STJ: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Quanto ao valor que deve ser restituído ao autor, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE, incidindo a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43-STJ), além de juros legais, a contar da data do evento danoso(26.8.2011), em virtude da Súmula nº 54 do STJ; ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Decaindo o autor em parte menor, arcará o requerido com o pagamento das custas, despesas do processo, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões (ID.1606136-pág.1/17), o apelante defende a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, tendo sido comprovado nos autos do processo que os descontos foram regulares e, portanto, devidos. Nesse particular, reitera que ausente conduta ilícita, inexistindo dever de reparação dos danos materiais e morais.

Ainda pelo princípio da eventualidade, pugna pelo afastamento do dano moral e material, contudo, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer ainda a compensação de créditos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID.1606139-pág.1/4), a apelada requereu o conhecimento e desprovimento do apelo.

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art.1.012, caput do CPC/15 (ID.1651946-pág.1).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os requeridos a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 20.00,00 (vinte mil reais), bem como pelos danos materiais, correspondente R$ 1.000,00 (hum mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO, apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de dano moral. No mais, a sentença encontra-se irreprochável.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício de aposentadoria da autora e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida; ii) a configuração do dano moral puro e do dano material.

Pois bem.

A ação originária reporta que o consumidor apelado é aposentado por invalidez e, pensionista junto ao INSS, recebendo seus proventos pelo Banco Bradesco S/A, sendo surpreendido por ter sido aberta uma outra conta sem sua autorização com o fim exclusivo de pleitear empréstimo consignado, o que foi feito perante a financeira REDE NORTE e APCRED no valor de R$-10.000,00, cada um.

Aduz ainda, que o dinheiro foi liberado pelo BANCO BMG, sendo que tais empréstimos nunca foram solicitados pelo requerente, sendo que o empréstimo da REDE NORTE foi bloqueado pelo autor, e o da APCRED foi depositado, e o valor parcelado em 60 vezes de R$-326,50, totalizando um débito de R$-19.590,00, o que vem ocasionado diversos transtornos, como a inscrição de seu nome no SERASA.

Em contestação de fls. 43/50 e 67/69 tanto o BANCO BMG quanto a APCRED no mérito, reconheceram a existência de fraude, aduzindo que o pedido formulado pela parte autora não deve prosperar uma vez que não houve ilícito por parte dos réus.

A apelada alega que nunca contratou com a financeira apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de primeiro grau reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

O juízo
a quo
, após analisar as provas dos autos, concluiu que a instituições financeiras não conseguiram comprovar o fato desconstitutivo do direito do autor, ou seja, provar que o autor efetivamente recebeu o crédito relativo ao empréstimo.

Diante de tal convencimento do magistrado, o apelante não trouxe qualquer argumento jurídico ou prova em contrário que pudesse persuadir esta Relatora acerca da regularidade do contrato nº 2143539249 no valor de R$ 19.590,00(ID.1606126-pág.11). Logo, forçoso reconhecer que os descontos consignados no benefício previdenciário foram realizados indevidamente.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO
. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luís Felipe Salomão. J. 24.08.2011) GRIFO NOSSO

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que, no presente caso, como e vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriaço de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contrataço de empréstimo.

Nestes casos o fraudador, de posse dos dados de identificaço da vítima, tais como número de CPF, de identidade, se passa por ela (vítima) perante terceiro, atuando, perante estes, como se fosse a pessoa de cujos dados se apropriou. Agindo desta forma, acaba por conseguir cometer fraudes, causando prejuízos diversos, principalmente à vítima do ato de apropriaço ou de furto dos dados pessoais.

Como disse acima, é o que provavelmente aconteceu em relaço ao contrato que ensejou a propositura desta aço. Alguém deve ter se apropriado dos dados pessoais do demandante, e se passado por ele no ato da contrataço do empréstimo perante a instituição financeira ré.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. CONDUTA NEGLIGENTE OPERADA PELA DEMANDADA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Enseja reparação pecuniária o cadastramento indevido do nome da parte autora em órgão de restrição de crédito, quando decorrente de dívida oriunda de contratação de empréstimo junto ao requerido por ato fraudulento de terceiro. Configurado dano moral puro que, por conseguinte, prescinde da investigação dos prejuízos, pois presumíveis. Outrossim, na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Indenização e honorários majorados. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063747620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ , e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Sobre o assunto, confira-se o julgado:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS NA APOSENTADORIA PAGA PELO INSS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. É de responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade dos dados e documentos pessoais apresentados pelos interessados em abrir contas, obter empréstimos ou cartão de crédito, no momento da firmatura do contrato. Constatado nos autos que a parte autora não firmou qualquer relação contratual com o réu, eis que a assinatura constante do contrato não é da demandante, descaracterizou-se a existência de dívida, não podendo, assim, ser realizada cobrança, muito menos descontos no benefício do INSS. A conseqüência de tal conduta gera lesão material e moral indenizável. 2. A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do ofendido. 3. A justa remuneração do advogado vem ao encontro da sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme o art. 133 da CF e como tal há de ser considerada. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70033303041, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-05-2010)

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

DOS DANOS MATERIAIS

Consta da sentença o deferimento do pedido de condenação da parte Ré ora apelante ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de danos materiais, valor correspondente ao quanto teve que despender para contratar um advogado, com o objetivo de propor a demanda originária.

Ocorre que, a rigor, “Os honorários contratuais decorrentes de contratação de advogado particular não constituem dano material passível de indenização, de acordo com a interpretação sistemática conferida aos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, art. 22 da Lei nº 8.906, de 1994 e art. 35, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, porquanto inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”. Vale dizer, a contratação de advogado particular para defesa de interesse de qualquer uma das partes que não se constitui em dano material passível de indenização” (Apelação Cível, Nº 70082374042, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 17-12-2020).

Todavia, anote-se que pelo princípio da adstrição ao pedido da parte, o juízo não concedeu a restituição em dobro ou simples dos valores indevidamente descontados oriundos do empréstimo fraudulento.

Em todo caso, restando comprovado que o ato ilícito causou prejuízo financeiro ao apelado (ID n.º 1606124 – pág. 11), é necessário que ocorra a sua reparação.

Sobre esse capítulo da sentença, é curioso notar que o banco apelante olvidou-se de impugnar especificamente os seus termos, haja vista que parece ter se utilizado de modelo de peça processual, no qual rebate a suposta condenação ao pagamento da repetição em dobro do indébito (ID n. 1606136 – pág. 6).

Portanto, não merece prosperar a insurgência no ponto, não podendo haver modificação
ex officio
da sentença quanto ao tema.

DOS DANOS MORAIS

Acerca do dano moral, resta configurado o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau merece ser minorado, por desatender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quando cotejados com casos similares e aos parâmetros usualmente aplicados à espécie.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE, COM IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO QUE ARRIMA A SUBTRAÇÃO DOS VALORES. PARTE RÉ QUE EXPRESSAMENTE AFIRMOU NÃO TER INTERESSE NA PROVA PERICIAL, E QUE TAMPOUCO APRESENTOU DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO, PELO AUTOR, DO REFERIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Valor a ser repetido em dobro em prol da parte autora (trata-se de engano injustificável, assim não derruída a má fé). 2. Hipótese que gera para a instituição financeira o dever de indenizar a título de dano moral, haja vista a angústia gerada pela privação injustificada de verba de natureza alimentar. 3. Quantum indenizatório fixado na origem em patamar que comporta minoração, a fim de se ajustar ao usualmente adotado pela Câmara na espécie, capaz de atingir as finalidades reparatória e pedagógica sem causar gravame exagerado ao ofensor. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083706515, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 28-05-2020)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, mantida os termos da sentença.

É o voto.

Belém - PA,
16

de
março

2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021